Tribunal: TJDFT
Processo: 0743574-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. Há omissão no acórdão embargado, pois não foi analisado o pedido alternativo de realização de perícia contábil.

4. Não é o caso de realização de perícia, pois os cálculos da Contadoria gozam de presunção de legitimidade e exatidão e a executada/embargante não apresentou qualquer fundamento capaz de desacreditá-los, além de não ter atendido à solicitação feita pelo referido órgão a fim de que este pudesse confrontar os valores apresentados pelas partes. 4.1. Ademais, a realização de perícia contábil não foi objeto de análise pela decisão agravada. Assim, a manifestação acerca desse ponto implicaria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual vigente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes.